Tribunal: TJDFT
Processo: 0034245-63.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. MÚTUO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que foi diligente nos autos, e que não transcorreu o prazo de 5 anos, após o decurso do prazo de suspensão. Alega que a prescrição somente poderia ser declarada caso não houvesse manifestações da recorrente nos autos.
2. O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.1. O juiz determinará o arquivamento dos autos após o término desse prazo caso não sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil). Caso transcorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvidas as partes, deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (art. 921, § 5o, do CPC). 2.2. No caso dos autos, a execução baseia-se em ação de execução de contrato de mútuo, cujo prazo prescricional é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. É exatamente o caso dos autos. 2.4. No caso dos autos, a suspensão teve início em 25/10/2016, findando em 25/10/2022. 2.5. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) Após o término do prazo de suspensão, com o início da contagem do prazo prescrição intercorrente, pedidos de diligências para localização de bens do devedor não o interrompem ou suspendem, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. Seu parágrafo § 3o, permitia, tão somente, o desarquivamento dos autos em caso de localização posterior de bens para penhora. 10. Conforme decisão, a suspensão do processo ocorreu de 7/4/2016 a em 7/4/2017. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por consequência, se iniciou em 7/4/2017 e findou em 7/4/2022.(...)” (00516905520078070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 2/9/2022).
3. Ademais, as alegações de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações do recorrente nos autos não obstam ao reconhecimento da prescrição. 3.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Confira-se: “(...) 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. (...)” (00552312320128070001, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26.4.2019). 3.2. Ademais, também não há que se falar em afronta ao art. 10 do CPC e ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que há nos autos registro de intimação das partes para manifestação, ato que conta, inclusive, com expressa menção ao art. 921, § 5o, do CPC, que trata do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juiz após intimação das partes. 3.3. Não prospera a alegação de que o início da contagem do prazo de prescrição se daria apenas após o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, vez que o recurso, apesar do longo trâmite processual, sequer chegou a ser conhecido.
4. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração da verba honorária, em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC.
5. Apelo improvido.